Tribunal: TJES
Processo: 5011949-60.2022.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2024-02-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011949-60.2022.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: PRM MOVEIS PLANEJADOS LTDA
RECORRIDO: RITA DE CASSIA MATOS PEREIRA BURDZY e outros
RELATOR(A):
RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

TERCEIRA TURMA RECURSAL

RECURSO INOMINADO Nº 5011949-60.2022.8.08.0035

RECORRENTE: PRM MOVEIS PLANEJADOS LTDA

RECORRIDA: RITA DE CASSIA MATOS PEREIRA BURDZY

JUIZ SENTENCIANTE: DRA. INÊS VELLO CORRÊA

RELATOR: DR. RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

EMENTA.
RECURSO INOMINADO. VÍCIO NO PRODUTO. NEGATIVA DA EMPRESA VENDEDORA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. DANOS MATERIAIS E MORAIS CONFIGURADOS. DIREITO DO CONSUMIDOR. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS TERMOS.

RELATÓRIO

Em síntese, a parte autora alega que adquiriu sofá retrátil com a empresa requerida, pelo valor de R$ 3.900,00 (três mil e novecentos reais). Informa que o bem móvel apresentou vício em menos de 1 (um) mês e a empresa vendedora se recusou a restituir o valor adimplido ou substituir o produto. Assim, pugna pela condenação da empresa ao pagamento de indenização por danos materiais e morais.

A sentença proferida pelo juízo de 1° grau acolheu a preliminar de ilegitimidade ativa da requerente MARCIA REGINA RODRIGUES LUZ. Quanto ao mérito, julgou parcialmente procedente os pedidos exordiais, condenando a requerida ao pagamento de R$ 3.900,00 (três mil e novecentos reais) a título de danos materiais e R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de danos morais.

Nas razões recursais, a parte recorrente argumenta pela inexistência de vício no produto, conforme atestado no laudo técnico de vistoria do produto, elaborado por competente profissional. Ademais, pugna pela improcedência da indenização por danos extrapatrimoniais, em decorrência da ausência de comprovação de abalo moral da consumidora. Por fim, pugna pela atribuição de efeito suspensivo recursal.

PROJETO DE VOTO

Conheço do presente Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.
Indefiro
o pedido de atribuição de efeito suspensivo, uma vez que o art. 43 da Lei 9.099/1995 apenas admite a concessão do duplo efeito (devolutivo e suspensivo) para evitar dano irreparável para a parte recorrente, o que não restou demonstrado neste feito.

Analisando detidamente os argumentos aduzidos em sede recursal em conjunto com o acervo fático-probatório dos autos, entendo que as razões recursais não merecem prosperar.

Considerando que a relação jurídica de direito material vertida nos autos é nitidamente de consumo, cabe à recorrente, conforme disposto no art. 6º, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor, a comprovação da ausência de falha na prestação de serviço e inexistência de vício no produto.

Quanto ao sofá adquirido pela recorrida, verifico que as imagens juntadas pela consumidora indicam a existência de vício no sofá. Ademais, entendo que a recorrente não comprovou a inexistência de vício, uma vez que se limitou a juntar ao feito “
laudo técnico de vistoria do produto”, documento elaborado unilateralmente pela empresa, apresentando caráter parcial e, por conseguinte, ausência de força probatória.

Dessa forma, entendo pela existência de vício no produto. Assim, considerando que a empresa recorrente não reconheceu e tampouco sanou o vício existente no produto, tendo se recusado a restituir a quantia adimplida ou substituir o móvel, configurada falha na prestação de serviço da recorrente.

Portanto, entendo como devida a restituição dos valores adimplidos pela consumidora para aquisição do produto, no patamar R$ 3.900,00 (três mil e novecentos reais).

Por conseguinte, a condenação em danos morais decorre da responsabilidade objetiva da recorrente em razão do defeito do serviço, cujos danos são considerados
in re ipsa
, ou seja, presumidos em razão do abalo financeiro e psicológico vivenciado pela consumidora.

No que tange ao pedido de reforma dos danos morais, destaco o Enunciado 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, que assim dispõe: “
a revisão dos valores do dano moral em sede de recurso inominado estará autorizada quando constatado que o montante fixado em sentença é exorbitante ou irrisório”.

Assim, considerando que o montante indicado pelo juízo a quo de
R$ 3.000,00 (três mil reais)
não se mostra exorbitante ou irrisório, entendo por bem mantê-lo inalterado.

Portanto, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a tear do que dispõe o artigo 46 da Lei 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

DISPOSITIVO

Pelo exposto, com base na fundamentação supra,
CONHEÇO
do recurso, mas
NEGO-LHE PROVIMENTO,
nos termos do artigo 46 da Lei n° 9.099/95 e do Enunciado 11 das Turmas Recursais, mantendo incólume a sentença por seus próprios fundamentos.

Condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

Submeto o projeto de voto à apreciação para homologação, nos termos do art. 40 da Lei n° 9.099/1995.

Vitória/ES, 16 de janeiro de 2024.

MARIA ANGELA MARTINS PEIXOTO

Juíza Leiga

Homologo o projeto de voto apresentado pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei nº 9.099/95.

Vitória/ES, 22 de janeiro de 2024.

RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)